Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERPOSIÇÃO COM O NOME DE RECURSO INOMINADO. RESPEITADO O PRAZO DO RECURSO PRÓPRIO (ART. 1.003, §3o, CPC) E RECOLHIDO O PREPARO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO NOMEM IURIS DADO À PEÇA PROCESSUAL SE ELA ATENDE OS REQUISITOS DO ATO PRÓPRIO QUE SE PRETENDE PRATICAR. CONHECIMENTO POSSÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais, considerando ainda a irrelevância do nome iuris dado à peça processual, deve prevalecer o seu conteúdo e os requisitos legais regentes para sua produção. Logo, não há óbice ao conhecimento do recurso inominado, se apresentado no prazo de 15 dias previsto para apelação.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificado que as insurgências recursais no apelo do réu, quanto ao pedido para extinção do processo são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não se conhece dessa parte do recurso por ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
3. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na defesa não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no diploma processual.
4. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça requerida apenas em sede de em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
5. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
6. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de produção de prova requerida pelo réu e em seguida julga procedente o pedido do autor por ausência de comprovação de fato excludente de sua responsabilidade.
7. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
8. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.